Tribunal: TJSP
Processo: 0006406-16.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Decisão improcedente para o semiaberto. Defesa requer a concessão do benefício, pois entende que o sentenciado já cumpriu todos os requisitos por lei exigidos. Impossibilidade. O agravante não preenche o requisito subjetivo. Conclusão do exame criminológico desfavorável. Sentenciado condenado pela prática de estupro. Crime hediondo. Considerável pena a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Decisão improcedente para o semiaberto. Defesa requer a concessão do benefício, pois entende que o sentenciado já cumpriu todos os requisitos por lei exigidos. Impossibilidade. O agravante não preenche o requisito subjetivo. Conclusão do exame criminológico desfavorável. Sentenciado condenado pela prática de estupro. Crime hediondo. Considerável pena a cumprir. Precipitada a concessão do benefício. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006406-16.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO
FERNANDES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006406-16.2020.8.26.0041 -Voto no 11.490
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006406-16.2020.8.26.0041
Agravante: ROBERTO FERNANDES DA SILVA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva Politi
Voto no: 11.490
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Decisão
improcedente para o semiaberto. Defesa requer a concessão do
benefício, pois entende que o sentenciado já cumpriu todos os
requisitos por lei exigidos. Impossibilidade. O agravante não
preenche o requisito subjetivo. Conclusão do exame
criminológico desfavorável. Sentenciado condenado pela
prática de estupro. Crime hediondo. Considerável pena a
cumprir. Precipitada a concessão do benefício. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
Defesa de ROBERTO FERNANDES DA SILVA, em face da r. decisão, cujo
relatório acolho, proferida em 27 de março de 2020, na qual o MM. Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM 1a RAJ do Foro Central da Comarca de São Paulo indeferiu a
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, por ausência de requisito
subjetivo (fls. 68/69).
Irresignada, a Defesa recorre pleiteando a concessão do
referido benefício. Argumenta, em suma, que o agravante preencheu todos os
requisitos por lei exigidos (fls. 01/04).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006406-16.2020.8.26.0041 -Voto no 11.490
3
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 81/86).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
87), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo (fls. 95/102).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o agravo não comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que ROBERTO FERNANDES
DA SILVA cumpre reprimenda corporal total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e
10 (dez) dias, de reclusão, em regime fechado, com TCP previsto para
10/04/2026, pela prática de dois crimes hediondos, quais sejam, o crime de
estupro, bem como por furto qualificado tentado (fls. 71/73).
Entendendo
preencher
os
requisitos
necessários,
formulou pedido de progressão ao regime semiaberto junto ao Juízo das
Execuções.
Após ser submetido a exame criminológico (fls. 60/65),
que se demonstrou desfavorável.
Entendeu o i. Magistrado de primeiro grau que o
sentenciado não possui condições de ser agraciado com a benesse, não
preenchendo o requisito subjetivo.
Daí a insurgência defensiva.
A Defesa alega que, diante do cumprimento do requisito
objetivo do benefício, bem como da apresentação de atestado de bom
comportamento carcerário (fl. 44), o sentenciado também preenche o requisito
subjetivo, aduzindo ser possuidor de mérito para a obtenção da progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006406-16.2020.8.26.0041 -Voto no 11.490
4
regime. Aduz, ainda, que a conclusão do exame criminológico realizado foi
favorável ao sentenciante.
Sem razão, contudo.
É certo que, desde o advento da Lei 10.792/03, que
alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, deixou de ser
obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime, livramento
condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos para a concessão da progressão
de regime continuam a ser o de cunho objetivo (cumprimento de parcela da
pena) e o de ordem subjetiva (mérito durante a expiação).
Modificou-se, apenas, a forma empregada para a
verificação do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do
sentenciado durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da
unidade prisional onde estiver recolhido.
Entretanto, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vistas à obtenção de
dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da pena.
Tal entendimento está amparado pela Súmula no 439 do
C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
De modo que, entendendo o juiz que a análise mais
elaborada e substancial viabilizada pelo exame possa contribuir positivamente
para a formação de sua convicção, plenamente possível (e recomendada) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006406-16.2020.8.26.0041 -Voto no 11.490
5
sua realização.
Foi o que ocorreu no presente caso, mormente porque o
agravante cumpre pena pela prática de diversos crimes, inclusive, crimes
hediondos.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o exame
criminológico realizado, repise-se, culminou com o parecer desfavorável.
Consta no exame que o sentenciado apresentou
“pequenas dificuldades em reconhecer e auto-corrigir atitudes ou crenças que
podem leva-lo a um comportamento sexual inapropriado” e, ainda, que “que
fez coisas impulsivas, não planejadas ou que carecem de reflexão”. Por fim,
alegou que “reconhece seu erro, porém procura minimizar sua culpa,
afirmando que estava sob efeito de álcool”.
Tais fatores evidenciam a inaptidão do sentenciado para
o cumprimento da pena em regime onde a vigilância é menos rigorosa, ainda
mais se tratando de apenado por crimes tão graves e repudiáveis.
Como se não bastasse, verifica-se que ROBERTO possui
considerável pena a cumprir, com término previsto para a data de
10/04/2026.
Evidente, portanto, que as circunstâncias fáticas do caso
em tela indicam que o ora agravante não reúne os méritos necessários para
conviver em meio semiaberto, onde, não é demais recordar, não contará com
os mecanismos de controle de que dispõe no regime fechado.
Assim, ao menos em princípio, a concessão da
progressão apresenta ser precipitada.
Neste contexto, verifica-se que o i. Magistrado a quo
fundamentou de maneira devida e plenamente idônea o indeferimento do
pedido defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006406-16.2020.8.26.0041 -Voto no 11.490
6
Em havendo alteração na situação fática analisada e
demonstrando o preenchimento do requisito subjetivo, nada obsta que o
interessado formule novo pedido, instruído com as razões e demais
documentos necessários, bem como com exame criminológico que
contemple, também, o aspecto psiquiátrico.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR